Tribunal: TJES
Processo: 5025372-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025372-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON DA FONSECA SILVA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECIMENTO DO DISSÍDIO COMPATÍVEL COM O ENUNCIADO CÍVEL Nº 39 DO FONAJE
. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5025372-48.2022.8.08.0048

Recorrente: WEMERSON DA FONSECA SILVA

Recorrido: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WEMERSON DA FONSECA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença, a fim de se dar prosseguimento ao processo, aduzindo que o valor postulado na ação (restituição dos valores em razão da desistência do contrato de consórcio) não ultrapassava o teto dos juizados especiais
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a competência dos juizados especiais está determinada pelo valor do próprio contrato entabulado entre as partes (R$ 200.000,00 – que supera o limite de 40 salários mínimos)
, ou na pretensão econômica da parte recorrente (restituição dos valores em razão da desistência do contrato de consórcio – R$ 17.077,20, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deva ser anulada, por não se encontrar em consonância com a orientação contida no Enunciado nº 39 do FONAJE.
[1]

Na situação em comento, resta patente que o recorrente objetiva, com a presente demanda, a restituição das parcelas pagas do aludido contrato (R$ 17.077,20) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00), após desistência em permanecer no consórcio. Assim, a definição do valor da causa corresponde a pretensão econômica almejada pelo recorrente, e não o valor global do contrato.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JEC EM RAZÃO DO
VALOR
DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE COTA EM
CONSÓRCIO
DE BEM IMÓVEL. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DO JEC, POIS O
VALOR
DA
CAUSA
DEVE SER O
VALOR
DO PROVEITO
ECONÔMICO
BUSCADO PELA PARTE AUTORA. ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE.
PRETENSÃO
DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES
PAGOS. PROCESSO QUE DEVERÁ PROSSEGUIR SEU REGULAR ANDAMENTO NA ORIGEM COM A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO
.(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009919390, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 20-05-2021)

Em sendo assim, pelo conjunto probatório, entendo que não merece prosperar a r. sentença prolatada pelo juízo de piso que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, devendo ser anulada para que o feito prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WEMERSON DA FONSECA SILVA
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)